Tribunal: TJES
Processo: 5002318-29.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002318-29.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: EDMILSON FERREIRA BATISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002318-29.2024.8.08.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RECORRIDO: EDMILSON FERREIRA BATISTA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). TEMA 911 DO STJ. VENCIMENTO-BASE FIXADO ABAIXO DO PISO NACIONAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO E REFLEXOS FINANCEIROS. TEMA 1324 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que tem direito
à implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, prevista na Lei Federal 11.738/2008.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguinte termos:

I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de EDMILSON FERREIRA BATISTA, de modo que seus vencimentos-base correspondam ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho.

II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de EDMILSON FERREIRA BATISTA (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias).

III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de EDMILSON FERREIRA BATISTA, desde o ano de 2022 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Irresignado, MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação do piso nacional do magistério e pagamento de diferenças retroativas.

I. DA SUSPENSÃO E DAS PRELIMINARES

O recorrente pugna pela suspensão do feito em razão do
Tema 1324 do STF
. Todavia, como bem pontuado pelo magistrado de piso, o STF já definiu que a suspensão não é automática e depende de determinação expressa do Relator do recurso paradigma, o que não ocorreu para o tema citado. As preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência do Juizado também foram corretamente rejeitadas, dada a necessidade do provimento judicial para garantir pagamentos retroativos e a simplicidade dos cálculos aritméticos envolvidos.

II. DA APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL

A controvérsia reside na obrigatoriedade do Município em observar o piso nacional estabelecido pela
Lei Federal nº 11.738/2008
.

A análise do caso deve ser pautada pela
ADI 4167
, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a plena constitucionalidade da norma federal, fixando que o piso deve ser entendido como
vencimento básico inicial
da carreira, e não remuneração global. O argumento municipal de que a aplicação do piso feriria a autonomia federativa ou a Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, pois a própria Lei 11.738/2008 estabelece mecanismos de complementação de recursos pela União para entes que comprovem incapacidade financeira.

No caso concreto, os documentos demonstram que o recorrido, detentor de dois vínculos de 25 horas semanais, percebia vencimentos-base inferiores ao valor proporcional do piso nacional nos anos de 2022, 2023 e 2024. A título de exemplo:

Em 2022:
O piso para 25h era de
R$ 2.403,52
, enquanto o servidor recebia entre
R$ 2.027,10
e
R$ 2.067,65
.

Em 2024:
O piso para 25h era de
R$ 2.862,86
, enquanto o servidor recebia entre
R$ 2.544,92
e
R$ 2.595,82
.

Quanto ao
Tema 911 do STJ
, este define que não há incidência automática em toda a carreira, salvo se houver previsão na lei local. No entanto, a
Lei Municipal nº 1.904/2010
, em seu art. 24, parágrafo único, estabelece expressamente que as vantagens pecuniárias (décimo terceiro, adicional de tempo de serviço e férias) são calculadas sobre o
vencimento-base
. Portanto, ao reajustar o vencimento-base para adequá-lo ao patamar legal do piso nacional, os reflexos financeiros tornam-se decorrência direta da própria legislação municipal.

III. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

O recorrente alega vedação legal para concessão de tutela antecipada que importe em pagamento imediato contra a Fazenda Pública (Lei 9.494/97). Contudo, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a vedação da
ADC 4
não se aplica quando a tutela é concedida em sentença de mérito confirmando um direito já validado pela Corte há mais de uma década. Estando presentes a prova documental e a tese vinculante, a manutenção da tutela de evidência é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)